Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL LOCADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REVISÃO DE ALUGUEIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO TEMA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar no direito de indenização previsto no art. 1.255 do CC, uma vez que tal dispositivo só pode ser invocado nas relações possessórias, não sendo aplicável ao instituto jurídico que rege os contratos de locação.
2. Não há omissão quanto ao pleito de revisão de alugueis, pois se trata de pretensão subsidiária, que somente seria apreciada caso julgado improcedente o pedido principal.
3. O acórdão embargado consignou, de forma objetiva e clara, que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atribuído à causa, a referido réu, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. Recursos do réu e da autora desprovidos.